Tribunal: TJES
Processo: 5000993-72.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000993-72.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: LUCIA HELENA DE MELO PERIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000993-72.2025.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LUCIA HELENA DE MELO PERIM

INTERESSADO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA DEFENSORIA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. INAPLICABILIDADE APÓS EC Nº 80/2014. TEMA 1.002. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE AFASTAM A CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo visando afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda ajuizada por meio da Defensoria Pública, cuja pretensão principal consistia em garantir a internação hospitalar de paciente hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta ajuíza ação contra o próprio ente ao qual está vinculada; e (ii) estabelecer se, à luz do princípio da causalidade, é possível afastar tal condenação no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, reconhece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive o que a integra, superando a Súmula 421 do STJ.

A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, conferida pela Constituição e regulamentada pela LC nº 80/1994, afasta a tese da confusão patrimonial entre a Defensoria e o ente federativo.

A fixação de honorários sucumbenciais deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus processual recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

No caso concreto, verifica-se que não houve resistência prévia do Estado ou do Município quanto ao mérito da internação pleiteada, tampouco negativa administrativa anterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual a Autora deu causa ao ajuizamento da demanda.

A ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa justifica, pela aplicação do princípio da causalidade, o afastamento da condenação dos Réus ao pagamento dos honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e podem ser conhecidos de ofício, permitindo sua análise quanto ao Município, ainda que não tenha interposto recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua como parte vencedora, inclusive contra o ente ao qual pertence.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade no caso concreto.

A ausência de negativa administrativa e de resistência ao mérito configura hipótese de impropriedade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor dos Réus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 134, §§ 2º e 4º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; LC nº 80/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1140005, Tema 1.002 da repercussão geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 047190046012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000194-72.2021.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000993-72.2025.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LUCIA HELENA DE MELO PERIM

INTERESSADO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Discute-se no presente recurso se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em demanda ajuizada por esta contra o próprio ente federativo ao qual se encontra vinculada. E, caso a resposta seja positiva, a possibilidade de aplicação do princípio da causalidade no caso.

O entendimento que hodiernamente adoto é o de que com a atual autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, o instituto da confusão não mais justifica a ausência de condenação do Estado a pagar honorários à Defensoria. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 047190046012, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 1.002 da repercussão geral, deu provimento, por unanimidade, ao RE 1140005 e estabeleceu as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Assim, em razão das recentes manifestações do STF acerca da matéria, especialmente tendo em vista o julgamento do
tema 1.002 da repercussão geral
, entendo que houve a superação do entendimento consolidado na Súmula n.º 421 do STJ, de modo que possível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ocorre que, não obstante tal premissa, é necessário operar um
distinguishing
no presente caso, apto a afastar a aplicação do referido precedente: aplicação do princípio da causalidade, ao invés do princípio da sucumbência, o que afastará a condenação dos Réus ao pagamento de honorários advocatícios.

Indiscutivelmente, analisando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que foi a Autora quem deu causa à propositura da ação.

Isso porque inexistem, nos autos, provas no sentido de que houve negativa no âmbito administrativo de fornecimento pleiteado na inicial, tanto é que sequer há afirmação nela no sentido de que a medida foi pleiteada antes do ajuizamento da ação.

De outro lado, inexiste pretensão resistida por parte dos Réus em relação ao mérito, sobre a internação.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação no ID 14639456 impugnando o valor da causa e alegando ausência de interesse processual.

O Município de Marataízes apresentou contestação no ID 14639458 impugnando o valor da causa, discorrendo sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde e sobre a possibilidade dele suportar a obrigação materializada nos autos estar atrelada a substituição do outro ente.

Ou seja, os Réus não refutaram o mérito da ação, vinculado ao direito de internação.

Dessa forma, impõe-se concluir que foi a Autora que deu causa ao ajuizamento da ação, o que torna impossível a condenação do Estado e do Município ao pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

Assim, ainda que seja possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, o que se discute, nesse momento, é a necessidade de observância do princípio da causalidade na fixação dos ônus processuais. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. TEMA N. 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 421 DO STJ. POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Apreciando o tema n. 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023); decerto ainda que foi cancelado o verbete sumular n. 421 do STJ, o que autoriza, em tese, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. 2) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 3) No caso, o Estado não apresentou contestação, ou seja, não opôs resistência ao pedido autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4) Recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000194-72.2021.8.08.0003, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/06/2024).
Sem grifos no original.

Por fim, embora o Município não tenha interposto Apelação, tem-se que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e, assim, são passíveis de conhecimento de ofício, o que permite o afastamento deles também em relação àquele neste momento processual.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para afastar a condenação dos Réus ao pagamento de honorários advocatícios, diante da aplicação do princípio da causalidade, e, por consequência, condenar a Autora ao pagamento da verba honorária.

Assim,
condeno a Autora ao pagamento de honorários aos patronos dos Réus, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os parâmetros do art. 85, §2º, incisos I ao IV, do CPC, e suspendo a exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que foi concedido à Autora o benefício da gratuidade da justiça (ID 14639455).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.